Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-60.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002408-60.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIDIO ROHDE - CPF: 253.971.091-34 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — RECURSAIS – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 59841969) proferida em
ação de cobrança de férias vencidas e licença prêmio não gozadas
.

Assegura que “
o direito ao recebimento via indenização, de férias e licenças-prêmio não gozadas somente eclode quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pela parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC.
”.

Assevera que “
sem a prova da existência do direito no tocante às férias e licença-prêmio não gozadas ou, ainda, de que houve o indeferimento por parte da administração pública quanto ao gozo das férias ou da licença, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.
”.

Afiança que “
não há como converter a licença-prêmio e férias em pecúnia em razão de vedação legal, sendo certo que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 59/99, o direito potestativo configurado pela faculdade de efetuar a opção (gozo ou a conversão em espécie) desapareceu, sendo a referida legislação aplicável ao caso em tela.
”.

Afirma que “
conforme documento anexo, da lavra da Polícia Judiciária Civil – PJC, o apelado já gozou férias referentes ao período de 2014/2015. O gozo de férias em questão ocorrera na data de 17/7/2015 a 11/8/2015
”.

Requer seja a sentença “
reformada, indeferindo-se o requerimento para percebimento de licença-prêmio e férias
”, alternativamente, “
seja excluída a condenação à obrigação de o Estado de Mato Grosso indenizar o apelado referente ao período de férias 2014/2015
”.

Contrarrazões (Id. 59841976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 61063985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘Ex positis’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte requerente à indenização de duas férias não gozadas, referente ao período de 2014/2015 e 2015/2016 e, a uma licença prêmio, a qual não foi usufruída, referente ao quinquênio de 07/05/2011 até 06/05/2016 sendo pagamento das verbas respectivas a partir da data de sua aposentadoria, limitados aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação; b) fixar ‘os seguintes encargos: (e.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (e.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (e.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 59841969, fls. 10).

O apelado é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso no cargo de investigador de polícia. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado:
a
) férias, não usufruídas, em relação aos períodos de
2014 a 2015 e 2015 a 2016
(Id. 7307463, fls. 5); e
b
) licença-prêmio, não gozada, referente ao quinquênio de 2011 a 2016 (Id. 7307463, fls. 5).

Na informação expedida pela Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Polícia Judiciária Civil, consta:

[...] Informação

Informamos, para os devidos fins e efeitos legais que, ao ver os assentamentos funcionais do Sr. Elcídio Rohde, matrícula 23426, verificamos o que segue referente às férias e licença prêmio.

No que se refere às férias: O servidor possui 30 dias referente ao período aquisitivo 2015/16 e 1/3 de adicional das férias.

No que se refere a licença-prêmio: o servidor possui 90 dias referente ao quinquênio 2011/16.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020

Danielle Ferreira dos Santos

Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento [...]. (Id. 59841972, fls. 1).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter aposentado.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias, não usufruídas, referentes ao período de 2015 a 2016, consoante informação da Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Polícia Judiciária Civil (Id. 59841972), faz jus o servidor.

Quanto ao período de férias de 2014 a 2015, nada obstante a alegação de que “
o gozo de férias em questão ocorrera na data de 13/7/2015 a 11/8/2015
” (Id. 59841971), verifica-se que o apelado realizou requerimento para gozar as férias no período de 13 de julho de 2015 a 11 de agosto de 2015 (Id. 59839998), todavia, consta do Diário Oficial de nº 26767, de 29 de abril de 2016 (Id. 59839999), que tais férias foram deferidas para serem gozadas apenas na data de 10 de maio de 2016 até o dia 9 de junho de 2016.

Além disso, a aposentadoria se deu no dia 12 de maio de 2016; logo, dois dias após a data em que teria início o gozo das férias relativas ao período de 2014 a 2015. Assim, é de se concluir que o apelado não gozou das férias a que teria direito, uma vez que foi aposentado pelo Ato nº 10.664, de 12 de maio de 2016 (Id. 59839996), e as férias do referido período tinha como data inicial o dia 10 de maio de 2016, portanto, também faz jus o servidor aos valores pretendidos, referentes ao período de férias de 2014 a 2015.

No tocante aos índices para atualização do débito, no
julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios a serem fixados na liquidação de sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Desse modo, anoto que na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para
determinar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

iii
) de ofício, determinar a majoração dos honorários advocatícios, a ser considerado na liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020